Tribunal: TJMT
Processo: 1038383-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038383-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA GOVEIA DA SILVA - CPF: 766.742.151-04 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM REVISÃO DE FATURAS. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO DE ÁGUA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA NO EQUIPAMENTO ORIGINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória cumulada com pedido de revisão de faturas ajuizada por consumidora em face da concessionária de água e esgoto, diante de elevação abrupta e injustificada no consumo medido, ausência de resposta às reclamações administrativas e interrupção no fornecimento de serviço essencial. Sentença de parcial procedência com revisão das faturas dos meses de abril, maio e junho de 2022, indenização por danos morais e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço decorrente da cobrança excessiva de consumo de água; (ii) examinar a licitude da substituição do hidrômetro e sua influência na prova pericial; (iii) analisar a adequação da indenização por dano moral fixada em primeiro grau.

III. Razões de decidir

Aplica-se o CDC à relação jurídica havida entre as partes, impondo-se a inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência técnica e informacional da consumidora.

A concessionária, embora responsável pela medição e cobrança, não logrou êxito em demonstrar a regularidade das faturas, tampouco a inexistência de vício no hidrômetro utilizado à época dos consumos impugnados.

A substituição do medidor antes da realização da perícia judicial inviabilizou a análise técnica do equipamento que originou as cobranças, fato que milita em desfavor da concessionária e fortalece a tese de cobrança indevida.

O corte do fornecimento durante o trâmite de reclamação administrativa reforça o entendimento de falha na prestação de serviço essencial, caracterizando prática abusiva.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo moral causado, a capacidade econômica da ré e a função pedagógica da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A substituição unilateral de hidrômetro pela concessionária, sem prévia comunicação à consumidora e antes da perícia judicial, impossibilita a prova técnica do consumo e compromete a defesa da parte autora. Configura falha na prestação do serviço a cobrança exorbitante desacompanhada de justificativa técnica plausível e a interrupção de fornecimento de serviço essencial com reclamação pendente de resposta. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial é presumido e independe de prova."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Águas de Cuiabá S.A.
,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de revisão de faturas

proposta por
Maria de Fátima Goveia da Silva
, julgou parcialmente procedente a pretensão para d
eterminar a
revisão das faturas de água
referentes aos meses de
abril, maio e junho de 2022
, com base na média histórica de consumo de 60m3, condenando a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
indenização por dano moral
, com aplicação de juros de mora pela SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
,
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante defende que houve
equívoco na premissa fática da sentença
, ignorando os laudos de vistoria técnica anteriores ao ajuizamento da ação, que atestaram o perfeito funcionamento do hidrômetro e a inexistência de vazamentos na rede de responsabilidade da concessionária. Destaca que a
substituição do medidor foi preventiva e anterior à propositura da demanda
, não se tratando de má-fé nem de tentativa de frustrar a prova pericial, sendo que o
consumo elevado decorreu de vazamento interno no imóvel da consumidora
, o que exclui a responsabilidade da concessionária.

Afirma que a
suspensão do fornecimento de água
decorreu de
inadimplemento contratual
e, portanto, configura
exercício regular de direito
, afastando a ilicitude. Subsidiariamente, requer a
redução do valor da indenização por danos morais
, por entender desarrazoado o quantum fixado em primeiro grau.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 317850909).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria de Fátima Goveia da Silva ajuizou
ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de revisão de faturas

em desfavor de
A
guas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto, discorrendo
que é consumidora dos serviços de fornecimento de água prestados pela ré, vinculada à matrícula de hidrômetro no 482782-1, localizada no endereço residencial indicado na petição inicial. Sustentou que, de abril de 2021 até fevereiro de 2022, manteve regularidade e média de consumo entre 60m3 a, no máximo, 100m3, com pagamentos realizados pontualmente.

Contudo, a partir de março de 2022, passou a receber faturas com valores abruptamente elevados, variando entre 200m3 a 500m3, sem alteração nas condições do imóvel, nem justificativa técnica por parte da concessionária. Informou que apresentou diversas reclamações administrativas junto à empresa ré, pleiteando a revisão das faturas dos meses de março, abril, maio e junho de 2022. Sustenta que, mesmo com os pedidos pendentes de resposta definitiva, teve o fornecimento de água interrompido de forma abrupta, o que, no seu entendimento, caracteriza prática abusiva e falha na prestação do serviço essencial.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para d
eterminar a
revisão das faturas de água
referentes aos meses de
abril, maio e junho de 2022
, com base na média histórica de consumo de 60m3, condenando a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
indenização por dano moral
, com aplicação de juros de mora pela SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
,
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, recorre a concessionária.

Pois bem. No que se refere ao suposto defeito no hidrômetro, é certo que o CDC é aplicável ao caso, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, havendo consumidor e fornecedor, tudo consoante os artigos 2o e 3o, §2o, da Lei n. 8.078/90.

Na busca pela efetiva proteção ao consumidor, o art. 6o, inc. VIII, do CDC permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do ônus da prova, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

No tocante as irregularidades das cobranças exorbitantes, compulsando os autos, verifica-se que a concessionária deixou de produzir provas oportunamente a fim de desconstituir as alegações autorais.

Assim, cabia a prestadora de serviço promover a prova necessária para a comprovação da legalidade das faturas discutidas, mormente quando existe a cobrança de um súbito consumo que foge à linha do razoável e proporcional, como no caso em debate.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO ABRUPTO NA FATURA – NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL – CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há ilegalidade no aumento abrupto na futura de água, que o consumidor considera indevido, cujos valores foram apurados e aumentados unilateralmente, pela concessionária, sem que houvesse inspeção do hidrômetro pelo INMETRO, para aferir possível erro no funcionamento no mesmo.

Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores em dobro e cabível a pretensão indenizatória.

Com relação ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Quanto à incidência dos juros moratórios aplica-se o que estabelece o art. 240 do CC, incorrendo-se em mora a concessionária de água desde a sua citação, ainda mais se tratando de relação contratual.”
(RAC 109371/2017, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.10.2017 - negritei)

Por certo, não compete à concessionária investigar e provar o consumo extraordinário do consumidor, contudo, lhe incumbe produzir prova no sentido de afastar eventual erro de leitura e que o hidrômetro não apresenta nenhum vício, ônus do qual não se libertou,
o que deveria ser feito por meio de perícia e não foi realizada.

Frise-se que a prova pericial, deferida na fase instrutória, revelou elemento decisivo à resolução da controvérsia: o hidrômetro periciado (Y22AA0011829) não era o mesmo que originou as medições exorbitantes (Y14S389059). A substituição do equipamento — ocorrida sem prévia comunicação à consumidora e antes da realização da perícia judicial — inviabilizou a análise técnica do instrumento que efetivamente aferiu os consumos impugnados, circunstância esta que, por si, compromete a capacidade defensiva da autora e milita em seu favor.

Ademais, o próprio perito constatou a existência de
oscilações no funcionamento do hidrômetro analisado
, com possibilidade de medições superiores ou inferiores à efetivamente consumida, o que lança fundadas dúvidas sobre a confiabilidade dos registros pretéritos e fortalece a tese de cobrança indevida.

Dessa forma, não havendo prova suficiente para demonstrar os motivos ensejadores do aumento do consumo de água no imóvel, não há como prevalecer as cobranças, sendo de rigor a revisão dos débitos questionados, conforme determinado na sentença recorrida.

Sobre o tema soa a jurisprudência, vejamos:

“Prestação de serviços. Água. Prestadora do serviço que não justifica aumento considerável e repentino no consumo apurado. Inversão do ônus da prova. Regra de julgamento. Inexistência de comprovação de vazamento no encanamento do imóvel do consumidor. Precedente desta C. Câmara.

Inexigibilidade dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado.
Sentença de procedência confirmada. Recurso improvido.”
(TJRS, RAC n. 9223281-38.2006.8.26.0000, 32a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Walter Cesar Exner, j. 25.08.2011)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – COMPROVADA A INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - CONSUMO DE ÁGUA DE DUAS FATURA AFIGURA-SE DISCREPANTE DAS FATURAS HABITUAIS –INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO – DEVE SER CALCULADO CONSIDERANDO A MÉDIA ATUAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.Se comprovada a inadimplência do consumidor, não há que falar em nulidade das faturas que originaram a interrupção do fornecimento de água.
Observado o aumento no consumo de água da unidade consumidora em apenas dois meses, destoante da média habitual, a causa dessa situação não ficou comprovada, as faturas devem ser inexigíveis e recalculadas considerando a média de consumo habitual
...”.
(TJMT, RAC n. 8053/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 25.04.2018)

Diante disso, verificada a irregularidade na fatura, de rigor a manutenção da sentença neste ponto.

Destarte, resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, a cobrança exorbitante de faturas apuradas indevidamente acrescida de corte no serviço, por certo implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela empresa ré, ora apelada, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE E VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - READEQUAÇÃO DA FATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

[...]

4.
Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a readequação da respectiva fatura de acordo com a média de consumo anterior
.

[...]

6.
Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(RAC n. 1025174-58.2018.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA– FRAUDE PRATICADA PELA AUTORA NO MEDIDOR – INDEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV –
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17)
.

[...]

VI –
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.”
(RAC n. 1007980-11.2019.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.02.2021 – negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da empresa de água e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da apelante.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, fixado na sentença cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, que adotou procedimento administrativo ilegal, gerando débito indevido em seu nome, além da cobrança incorreta realizada.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025